Tribunal: TJDFT
Processo: 0743200-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ART. 873 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MERO DECURSO DO TEMPO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de nova avaliação de imóvel penhorado. A agravante aponta defasagem do valor apurado em laudo de 2023 e necessidade de atualização para adjudicação ou alienação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de aproximadamente dois anos desde a última avaliação justifica a realização de nova avaliação do bem penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 873 do CPC admite nova avaliação apenas quando houver erro ou dolo na avaliação, majoração ou diminuição do valor do bem, ou fundada dúvida do juiz sobre o valor atribuído.
4. O mero transcurso do tempo não configura hipótese legal para nova avaliação, sendo necessária prova concreta de alteração significativa no valor do imóvel, como reforma, deterioração ou valorização do entorno. A agravante não apresentou elementos objetivos ou documentos que indiquem variação relevante no valor do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A realização de nova avaliação de bem penhorado exige demonstração de alteração relevante no valor do imóvel, não sendo suficiente o mero decurso do tempo desde a última avaliação."
Dispositivos relevantes citados: art. 873 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1820633, 0746349-48.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.